Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (ID ́s 72688167 e 70556159). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204